Tribunal: TJES
Processo: 5047270-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047270-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5047270-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
WANDERSON MARTINS DA SILVA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PCDD POR DECADÊNCIA APÓS AJUIZAMENTO. PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO ANULATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. CONDUTA DO RECORRENTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL NA NOTIFICAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

CONHEÇO
do Recurso Inominado, por ser cabível e tempestivo.

CONCEDO
os benefícios da Justiça Gratuita ao Recorrente
WANDERSON MARTINS DA SILVA
, com base na declaração de hipossuficiência e no pleito apresentado em sede recursal.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se unicamente à análise da existência e fixação de
dano moral indenizável
, uma vez que o pedido principal (anulação do PCDD nº 2023-RG712) foi extinto sem resolução do mérito na origem por perda superveniente do objeto, dado o cancelamento administrativo do processo pelo DETRAN/ES.

O Recorrente busca a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido de danos morais, alegando que o bloqueio indevido de sua CNH por 132 dias e a necessidade de judicializar a questão configuram dano extrapatrimonial.

Contudo, seguindo a lógica e os parâmetros de julgamento aplicados em casos análogos nas Turmas Recursais, o recurso
não merece prosperar
.

Ao meu ver, todo o imbróglio administrativo teve origem na conduta do próprio Recorrente, que cometeu a infração de trânsito (
BA00193414
, Dirigir veículo com CNH suspensa). A instauração do processo de cassação (PCDD nº 2023-RG712), portanto, foi a decorrência direta dos atos praticados pelo condutor.

O DETRAN/ES, embora tenha reconhecido o erro ao instaurar ou dar seguimento ao processo fora do prazo decadencial (art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB), o fez por meio da prerrogativa da
autotutela
, cancelando o processo administrativamente. O único equívoco da Administração foi relativo ao cômputo do prazo decadencial, o que, por si só, não gera o dever de indenizar quando o condutor deu causa à instauração do procedimento.

O bloqueio indevido, embora cause transtornos, é considerado
mero aborrecimento
ou
dissabor
nos casos em que a conduta do particular é a causa primária da penalidade (cometimento da infração) e não há prova de má-fé, arbitrariedade flagrante ou violação de notificação que justifique a condenação. O
erro estatal
referente ao
prazo decadencial
, por si só,
não é suficiente para configurar o dano moral no caso concreto
.

Dessa forma, entendo que a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido indenizatório, está em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais do TJES:

Enunciado nº 11:
"A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA."
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a parte Recorrente vencida (WANDERSON MARTINS DA SILVA) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (R$ 10.000,00)
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a
suspensão da exigibilidade
, uma vez que o Recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)